Tribunal: TJBA
Processo: 8045673-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045673-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, SARA REGO SILVA RODRIGUES, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO

AGRAVADO: NARA DE ALMEIDA QUEIROZ GAMA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA PECANHA, ANDRE SILVA PECANHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE EXTINÇÃO POR CRÉDITO CONCURSAL. LUCROS CESSANTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jazz2006 Participações S/A, Quadrade Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Fator Realty Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0540796-31.2018.8.05.0001.

A decisão recorrida rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos Executados e homologou os cálculos dos Exequentes, no valor de R$ 983.398,70.

Os Agravantes alegam: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) natureza concursal do crédito, em razão da Recuperação Judicial do Grupo PDG; e (iii) excesso de execução, com impugnação à base de cálculo dos lucros cessantes, termo final da multa, termo inicial dos juros de mora e índice de correção monetária utilizado.

Agravo Interno também interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação (CPC, art. 489);
(ii)
saber se o crédito exequendo é concursal e sujeito ao juízo da Recuperação Judicial;
(iii)
verificar a ocorrência de excesso de execução quanto aos parâmetros fixados para cálculo dos lucros cessantes e juros de mora;
(iv)
definir o índice de correção monetária adequado à base de cálculo dos lucros cessantes;
(v)
analisar a sucumbência parcial na impugnação e a consequente fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno restou prejudicado, por perda superveniente de objeto, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento principal.

A preliminar de nulidade da decisão foi afastada, uma vez que o vício de fundamentação foi sanado por embargos de declaração na origem, com adequada reapreciação da matéria impugnada.

A alegação de que o crédito seria concursal não prospera. Com o encerramento da Recuperação Judicial do Grupo PDG (sentença de 13/10/2021), é cabível a retomada das execuções individuais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O excesso de execução foi parcialmente reconhecido. Determinou-se:
a) Fixação do termo final dos lucros cessantes na data da Sentença de Rescisão Contratual (29/07/2019), e não na emissão do habite-se;
b) Substituição do índice de correção INCC pelo INPC a partir da data limite de entrega com tolerância (28/07/2014);
c) Correção do termo inicial dos juros de mora para a data da citação (31/07/2018), afastando-se data anterior usada nos cálculos.

Reconhecida a sucumbência parcial da parte exequente, foram fixados honorários advocatícios em favor das Agravantes, sobre o valor decotado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que reexamina a impugnação ao cumprimento de sentença após embargos de declaração supre eventual omissão de fundamentação."
"2. Após o encerramento da Recuperação Judicial, é admissível o prosseguimento de execução individual, limitada ao crédito novado."
"3. Os lucros cessantes devem ser limitados temporalmente até a data da sentença que declarou a rescisão contratual."
"4. A base de cálculo dos lucros cessantes deve ser corrigida pelo INCC até o prazo de tolerância contratual, sendo aplicado o INPC a partir de então."
"5. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme definido no título executivo."
"6. O reconhecimento de excesso de execução, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, sobre o proveito econômico obtido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04